Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702803-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210. DONO DO EDIFÍCIO. RUÍNA. RESPONSABILIDADE. ART. 937. CÓDIGO CIVIL. CONDICIONAMENTO EXPRESSO. OMISSÃO/NEGLIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DONO DO PRÉDIO. DILIGÊNCIAS. CAUTELA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEVITABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). Precedente: Ac. 1339939. 3. É possível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório (CPC, art. 372). 4. A ausência de alegação de cerceamento de defesa na apelação não obsta a utilização de prova inédita produzida em outro processo - que pode reforçar os elementos probatórios já produzidos - para a formação da plena convicção do julgador, respeitado o contraditório. 5. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786). 6. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta (CC, art. 937). O condomínio edilício, representado pelo seu síndico, equipara-se ao dono de edifício. 7. A ampla jurisprudência e a doutrina consideram a responsabilidade estabelecida no art. 937 do Código Civil como objetiva. Contudo, não se pode ignorar a vontade do legislador e o condicionamento expresso e legal para a referida responsabilização: a existência de omissão/negligência do dono do edifício ou construção, consistente na ausência de reparos com necessidade manifesta. 8. Há culpa presumida e cabe ao dono do edifício – e não à vítima, sob pena de ser obrigada a produzir “prova diabólica” - comprovar que agiu de forma diligente, prudente, que adotou todas as cautelas possíveis e as medidas pertinentes, inclusive reparos necessários, para evitar a ruína e, por conseguinte, danos a terceiros, sob pena de ser responsabilizado, nos termos do art. 937 do Código Civil. Também é seu ônus demonstrar a ocorrência de caso fortuito e de força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre o acidente com a sua eventual omissão/negligência. 9. Demonstrado que o dono do prédio agiu de forma diligente e adotou as medidas técnicas e pertinentes para evitar a ruína e, por conseguinte, os danos sofridos por terceiros, incabível a sua responsabilização. 10. Ainda que se entenda pela existência de omissão/negligência do dono do prédio, na hipótese é inviável a sua responsabilização pelo desmoronamento do edifício, uma vez que, de acordo com a prova pericial, o evento não poderia ser evitado e/ou previsto, tratando-se de uma fatalidade. 11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Registre-se que julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 61163262. A recorrente alega violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de juntada extemporânea de documentos, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, como é o caso dos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJGO, do TJRS e do TJMG. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Maria Amélia Saraiva, OAB/SP 41.233. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 435 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61163262): "(...) Ao contrário da prova emprestada apresentada pelo embargado (datada de 31/8/2021, produzida após a interposição de seu apelo, em 16/7/2021), o laudo pericial apresentado pela embargante é de 10/11/2020 e já existia antes mesmo da propositura desta demanda (1/2/2021). Não foi apresentado qualquer motivo ou justificativa para a ausência de juntada anterior do documento. (...) A juntada de provas, de forma extemporânea, é excepcional; não é destinada a contemplar a parte que teve diversas oportunidades para produzir elementos constitutivos de seu direito e não o fez. Essa situação, se permitida de forma indiscriminada, pode legitimar a inovação recursal e a supressão de instância." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto" (AgInt nos EDcl no REsp 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Amélia Saraiva, OAB/SP 41.233. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021